Tribunal: TJES
Processo: 5002192-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINA NEVES

AGRAVADO: JOSE MITSUO ARIMURA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. FIXAÇÃO NO VALOR DE UM SALÁRIO-MÍNIMO POR PRAZO DETERMINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por E. N. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES que, em ação de reconhecimento de união estável anterior ao casamento c/c divórcio e partilha de bens c/c usucapião familiar, deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência e determinou ao agravado o custeio de plano de saúde equivalente ao PASA Plus, anteriormente utilizado pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para fixação de alimentos provisórios em favor da agravante; (ii) determinar a extensão e o prazo da obrigação alimentar, considerando as circunstâncias pessoais e financeiras das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de assistência mútua, subsistente após o término do vínculo matrimonial, e está fundamentada na solidariedade e no artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade e pode ser limitada a prazo certo, salvo situações excepcionais que demonstrem incapacidade permanente para o trabalho (AgInt no AREsp n. 2.516.485/TO e AgInt no AREsp n. 2.449.075/RJ).

As provas constantes dos autos demonstram que a agravante, com 55 anos, dependente econômica do agravado durante 15 anos de união estável e casamento, não possui experiência formal no mercado de trabalho, além de apresentar dificuldades financeiras e problemas de saúde.

Por outro lado, o agravado possui capacidade econômica comprovada, com rendimentos superiores a R$ 10.000,00 mensais e usufrui exclusivamente do imóvel comum do casal, evidenciando a viabilidade de suportar os alimentos provisórios sem comprometimento de sua subsistência.

A fixação de alimentos transitórios, pelo prazo de dois anos, confere à agravante tempo suficiente para sua reorganização e eventual inserção no mercado de trabalho, considerando a ausência de experiência profissional anterior e sua condição atual de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de alimentos entre ex-cônjuges deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo admitida a limitação temporal quando a parte beneficiária puder reorganizar sua vida e se inserir no mercado de trabalho.

A obrigação alimentar transitória fundamenta-se no dever de assistência mútua e na solidariedade decorrente do vínculo conjugal, sendo compatível com a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.516.485/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.449.075/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.191250-6/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 22.09.2022, DJ 03.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
E. N.
, contra a decisão ID 7376407, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Vila Velha/ES, que nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável anterior ao casamento c/c Divórcio e Partilha de bens c/c Usucapião Familiar ajuizada por
J. M. A.,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, e determinou que o ora agravado custeasse plano de saúde igual ou equivalente ao PASA Plus, anteriormente utilizado pela agravante.

Em suas razões sustenta a agravante, em síntese, que
(
1
)
formulou 3 (três) pedidos de urgência, para a fixação de alimentos provisórios no importe de 30% (trinta por cento) da renda mensal das aposentadorias do agravado, aluguéis em seu favor, uma vez que o imóvel destinado à residência do casal ficou para o uso exclusivo do agravado e a manutenção do plano de saúde PASA Plus, do qual era dependente do agravado e este cancelou, sendo deferido apenas o último;
(
2
)
atualmente divide o aluguel de um apertado imóvel com uma amiga e sofre muita dificuldade financeira, pois não tem dinheiro para manter o aluguel sozinha;
(
3
)
possui mais de 54 (cinquenta e quatro) anos de idade, está afastada do mercado de trabalho há décadas, se encontra enferma, praticamente cega, e viveu sob total dependência financeira do agravado até o ajuizamento da ação de origem;
(
4
)
o agravado recebe duas aposentadorias, além de usufruir do imóvel do casal sem qualquer contraprestação;
(
5
)
são casados em regime de comunhão universal de bens e tem direito à metade do patrimônio.

D
ecisão proferida em ID 7835069
para
deferir
em parte
a
tutela de urgência recursal e estabelecer, a título de alimentos provisórios, o valor de 1 salário-mínimo, pelo prazo de 02 anos.

Pois bem.

Como cediço, a obrigação de prestar alimentos entre ex-cônjuges emana do dever de mútua assistência decorrente do extinto vínculo familiar e tem por fundamento a solidariedade humana em garantir ao outro os meios de subsistência, de forma excepcional, a teor do que preconiza o artigo 1.694, §§1º e 2º do CC
1
, observada a real necessidade da prestação alimentícia quando um dos ex-cônjuges realmente não dispõe de condições financeiras e de trabalho, seja em razão da idade, seja pela dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Nesse contexto, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta de que

“a pensão entre ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial do alimentando para o trabalho e o tempo decorrido entre o início da prestação alimentícia e a data do pedido de desoneração. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.516.485/TO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Examinando as particularidades do caso, vislumbro que a agravante conta, atualmente, com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (ID 7376406) e alega que desde o início do relacionamento com o agravado nunca teve emprego formal, sendo dependente financeiramente deste e tendo a união estável se iniciado em 2009.

Consta, ainda, que o casal viveu em união estável durante anos, vindo a casar sob o regime da comunhão universal de bens em 17/07/2020 e, até o momento, foram arrolados em primeiro grau 2 (dois) imóveis), 1 (uma) sala comercial e 1 (um) carro, bens esses que ainda serão objeto futura partilha, após a instrução processual na origem.

Restou incontroverso nos autos que o agravado continua residindo na casa do ex-casal sem contraprestação à ex-cônjuge, bem como que custeava algumas despesas daquela, mesmo após a separação de fato, ocorrida em fevereiro de 2021.

Esse cenário, no qual a agravante, com 55 anos, sem nunca ter se inserido no mercado formal de trabalho e aliado à sua dependência econômica demonstrada nos autos, mostra-se suficiente para o arbitramento dos alimentos provisórios já deferidos mediante tutela de urgência recursal.

Há que se ponderar, ainda, que a inclusão da agravante no mercado de trabalho se mostra inviável de imediato, pois, como dito, sempre dependeu financeiramente do agravado sem ter exercido atividade laboral que lhe permitisse auferir rendimentos próprios.

Cumpre registrar que apesar da alegação do agravado, em primeiro grau, de que custeou diversos cursos profissionalizantes para a agravante,
“tais como massoterapia, unha de gel, sobrancelha e boleira, investiu em reforma no terraço da residência do ex-casal para a Reconvinte realizar atendimentos”
, é fato que a agravante não exerceu atividade remunerada formal durante o vínculo matrimonial de ao menos 15 (quinze) anos, enquanto gozava de plena idade produtiva.

Por outro lado, as provas documentais acostadas permitem concluir pela possibilidade econômica do agravado, que, além de ter permanecido na residência do casal, possui rendimentos suficientes, que ultrapassam R$10.000,00 (dez mil reais) mensais, sendo, ainda, o responsável pela manutenção da unidade familiar, inclusive inserindo a agravante e sua filha exclusiva como dependentes do plano de saúde.

Com efeito, resta demonstrada
a
capacidade
do agravado
de
suportar a obrigação alimentar estabelecida
pelo prazo determinado na decisão que deferiu a tutela de urgência recursal.

Diante de tais fatos é possível reconhecer que o agravado criou uma situação de dependência de sua ex-esposa para com ele, e, com a separação do casal, a agravante precisará de tempo hábil para reconstruir sua vida, inserir-se no mercado de trabalho e se adaptar a sua nova realidade de autonomia financeira.

Tal conclusão encontra amparo na jurisprudência do C. STJ, segundo a qual
“em regra, a prestação de alimentos em favor de ex-cônjuge deve ser fixada com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que reingresse ou se recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. Portanto, a prestação só deve ser fixada por prazo indeterminado em situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho”
(AgInt no AREsp n. 2.449.075/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Com efeito, a
necessidade da
agravante em
receber alimentos
provisórios e de caráter transitório
do seu ex-consorte,
está em consonância com a jurisprudência pátria,
in verbis:

[...]
A pretensão de receber os alimentos provisórios requeridos pela agravada se encontra amparada pelo art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial, com caráter assistencial e transitório.

Demonstrada as necessidades da agravada e comprovado que os alimentos foram fixados de acordo com o binômio necessidade e possibilidade, não se vislumbra motivos para [a exclusão ou] a minoração do encargo alimentar [...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.21.191250-6/001, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, J 22/09/2022, DJ 03/10/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO ao
presente agravo de instrumento e confirmo a tutela de urgência recursal anteriormente concedida,

para reformar em parte
a decisão agravada
e fixar, a título de alimentos provisórios em favor da agravante, o valor equivalente a 01 salário-mínimo, pelo prazo de 02 anos.

É como voto.

1
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para reformar em parte
a decisão agravada
e fixar, a título de alimentos provisórios em favor da agravante, o valor equivalente a 01 salário-mínimo, pelo prazo de 02 anos.

Acompanho a relatoria.